Tribunal: TJSP
Processo: 2250850-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas consistentes em suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Descabimento em face do caráter desproporcional das medidas. Decisão preservada. Recurso improvido.